Tribunal: TJMT
Processo: 1042552-45.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042552-45.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES SILVA - CPF: 977.419.571-04 (RECORRENTE), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE), BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DE PARCELA – PAGAMENTO EFETUADO – TRANSAÇÃO EFETUADA POR WHATSAPP – BOLETO FRAUDADO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – TRANSAÇÃO FORA DE PLATAFORMA DO BANCO E DA FINANCEIRA – TRANSAÇÃO CELEBRADA POR APLICATIVO DE MENSAGENS – AUSÊNCIA DE CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INDÍCIOS DE FRAUDE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL – RECURSO DO BANCO RECLAMADO PROVIDO- RECURSO DA RECLAMANTE PREJUDICADO.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço. Entretanto, a fraude praticada por terceiros que se utilizam da emissão de boleto da instituição financeira para tentar auferir benefícios financeiros não enseja a responsabilização das instituições financeiras, pois não praticaram qualquer ato ilícito.

A culpa exclusiva de terceiros ao praticar a fraude exclui a responsabilidade da instituição financeira que não praticou qualquer ato ilícito, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Precedentes da Turmas Recursais.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A. e MARIA DE LOURDES SILVA, recorrem da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face de Banco Santander S.A., Banco Hyundai Capital Brasil S.A. e Pag Seguros Internet Ltda.

O recorrente Banco Hyundai Capital Brasil S.A. alega em suas razões recursais que não há comprovação nos autos que a Recorrida tenha entrado em contato com a instituição financeira por meio dos canais oficiais desta, para então receber instruções via aplicativo whatsapp.

Aduz que o único comprovante que a Recorrida trouxe aos autos foi o print de conversa realizada junto ao fraudador, na qual ela informa seus dados pessoais.

Afirma que, na hipótese é nítida a falha e culpa exclusiva da Recorrida que não se certificou a respeito da licitude do canal de conversa e muito menos zelou pelo boleto, conferindo previamente sua veracidade.

Pontua que a fraude no boleto se mostra nítida uma vez que nele consta que o beneficiário do pagamento a PAGSEGURO, informação esta que deveria ter sido observada pela Recorrida.

Discorre acerca da ausência de falha na prestação de serviço, ficando caracterizada na situação excludente de responsabilidade ante o fato de terceiro.

Aduz que não pode ressarcir o valor a título de dano material uma vez que para que isto ocorra necessário se faz o nexo causal entre o ato lesivo, praticado com culpa ou dolo e o dano efetivamente enfrentado.

Requer ao final, o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

A recorrente Maria de Lourdes Silva, em seu recurso, postula pela condenação das Recorridas em indenização por danos morais, sob o fundamento de que a ilicitude reconhecida em sentença, enseja a condenação em danos morais.

Os Reclamados, devidamente intimados não apresentaram contrarrazões ao recurso da Reclamante.

Maria de Lourdes Silva, apresentou resposta ao recurso do Banco Hyundai Capital Brasil S.A., pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Maria de Lourdes Silva ajuizou a ação indenizatória aduzindo em síntese que:

“A autora no dia 08/12/2020 ligou na á agencia do Banco Santander para solicitar a 2° via do boleto de financiamento do seu carro, á atende informou que a mesma só conseguiria através do site da agencia, lhe passando todas as instruções que deveria seguir, e que ao entrar no site do Banco Santander a assistente virtual faria todos os procedimentos para a aquisição do boleto.

Sendo assim a autora seguiu todo o protocolo passado, entrou no site, foi ate a assistente virtual e solicitou o boleto do seu financiamento, a mesma foi direcionada para o whatsApp, de número (11) 94573-1023, foi então que solicitou o boleto.

Boleto esse foi encaminhado para o E-mail particular da autora e também pelo whatsApp, e foi informada que assim que efetuasse o pagamento mandasse o comprovante via whatsApp para que fosse efetuado a baixa no sistema como pode ser visto abaixo e em anexo.

(...)

Dias depois recebeu uma ligação da financeira dizendo que a mesma estava com boleto em atraso, indignada a mesma questionou, pois o boleto já estava pago e que o comprovante teria sido encaminhado no whatssapp da instituição como combinado na transação.

Sendo assim tornou enviar o comprovante de pagamento juntamente com o boleto pago para a instituição via e-mail.

(...)

Pois bem Excelência, temos uma relação de consumo, consumidor verso prestador de serviço, sendo assim a Lei e clara, a parte Hipossuficiente nesta relação e o consumidor, pois usou de boa fé para honrar o compromisso, e a instituição que tem tudo na mão sabe ate a conta, cliente e banco que recebeu o Boleto fraudulento e alega sigilo de um cliente de má fé.

Desde então a autora entrou em contato com a PAGSEGUROS INTERNET LTDA, que foi quem emitiu o boleto, recebeu e transferiu o dinheiro para o suposto cliente fraudador do boleto, e também obteve a mesma resposta de que nada poderia ser feito.

Sendo assim, outro meio não resta se não o Judiciário, para que possam dar um basta nesta atrocidade, pois não e justo pagar algo confiando na instituição financeira responsável pela emissão, para depois ela vir alegar que nada pode ser feito, como pode ser visto nas conversas em anexos.

Destarte, devido à falta de razoabilidade necessária para resolver tal litígio, insurge tal demanda a ser analisada por este M.M. Juízo.

A Ação foi julgada parcialmente procedente para acolher o pedido de indenização pelo dano material.

Pois bem.

Sem maiores delongas, ao verificar os autos e analisando e as provas produzidas, entendo que não agiu com acerto o magistrado a quo, devendo a sentença ser reformada a fim de julgar improcedente a pretensão inicial.

E assim o faço por entender que inexiste responsabilidade da instituição financeira diante da fraude na emissão do boleto, cuja transação ocorreu por WhatsApp, ou seja, fora de plataformas oficiais das recorrentes.

Com efeito, após as tratativas com o fraudador, foi expedido o boleto, sendo certo que tanto o boleto fraudado como o comprovante de pagamento juntados na inicial indicam como beneficiário terceiro estranho à lide, o que demonstra a ocorrência de fraude.

Corroborando com os indícios de fraude, mediante simples análise das conversas realizadas por meio do aplicativo WhatsApp, é possível constatar que em vários momentos o fraudador faz perguntas acerca dos dados da recorrida, perguntas essas que foram respondidas prontamente, tais como nome completo, CPF e endereço, além do valor da parcela em aberto.

Portanto, tenho que
in casu
há que se adotar a responsabilidade objetiva e solidária com parcimônia, sob pena de transformar qualquer relação comercial como responsabilidade absoluta e ilimitada, pois inexiste nexo causal entre a fraude e a mera emissão de boleto e o próprio Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que a atividade de emissão de boleto não guarda relação com a fraude, se tratando de fato de terceiro.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em caso de compra de produto pela internet, pago por boleto, que não é entregue, se tratando de fraude:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS. FRAUDE. COMPRA ON-LINE. PRODUTO NUNCA ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA ON-LINE. PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Ação ajuizada em 30/06/2015. Recurso especial interposto em 16/03/2018 e atribuído em 22/10/2018.

2. O propósito recursal consiste em determinar se o banco recorrido seria objetivamente responsável pelos danos suportados pelo recorrente, originados após ter sido vítima de suposto estelionato, perpetrado na internet, em que o recorrente adquiriu um bem que nunca recebeu.

3. Nos termos da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

4. O banco recorrido não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento.

5. Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco recorrido pelos produtos não recebidos.

Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados pelo recorrido.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1786157/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019)

Por sua vez, o art.14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

Entretanto, a fraude praticada por terceiros que se utilizam da emissão de boleto da instituição financeira para tentar auferir benefícios financeiros não enseja a responsabilização das instituições financeiras, pois não praticaram qualquer ato ilícito.

A oferta emitida mediante fraude não vincula o verdadeiro fornecedor de produtos e serviços, por ausência de nexo causal.

É o que dispõe o artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(omissis)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A culpa exclusiva de terceiros ao praticar a fraude exclui a responsabilidade da instituição financeira que não praticou qualquer ato ilícito, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Posto isso,
dou provimento ao recurso inominado
para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, via de consequência,
julgo prejudicado o recurso da Reclamante
.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55, da Lei Federal 9.099/1995.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023